Tribunal: TJSP
Processo: 2053977-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053977-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é paciente ANTONIO
FRANCISCO FIRMINO DO NASCIMENTO e Impetrante FLAVIO ALVES DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053977-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42449
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42449
HABEAS CORPUS no 2053977-72.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Flávio Alves da Rosa
PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO FIRMINO DO NASCIMENTO
COMARCA: Casa Branca/SP
O Dr. Flávio Alves da Rosa, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ANTONIO
FRANCISCO FIRMINO DO NASCIMENTO, no qual expõe que seu paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Casa Branca/SP.
Aduz o nobre impetrante que foi negado ao paciente o
direito de recorrer de sua condenação em liberdade. Informa que não há
embasamento legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente e
que o crime foi tentando, não tendo sido cometido com violência ou grave
ameaça
Afirma que o paciente é primário, que possui bons
antecedentes, que tem boa índole, é trabalhador e pai de família, estando no
cárcere há mais de um ano, e que pretende aguardar o julgamento de sua
apelação em liberdade.
Alega que em tempos da Covid-19, a liminar deve ser
acolhida, eis que estão sendo impostas às pessoas medidas de isolamento, a fim
de se evitar o contágio da doença, sendo certo que a decisão de Primeira
Instância deve ser revisada.
Argumenta que de acordo com a OMS é imprescindível
que se evite aglomerações e acrescenta que o paciente faz parte do grupo de
risco, por conta de sua idade, e que o deferimento do presente writ é de extrema
importância, pois ajudará no combate à doença aqui discutida e preservará a vida
de um ser humano. Invoca a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, bem como a Portaria conjunta dos Ministério da Saúde e da Justiça e
Segurança Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053977-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42449
3
Menciona que é perfeitamente cabível a soltura do
paciente e aplicação de outra cautelar, como, por exemplo, a assinatura de termo
de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação da
benesse.
Pondera que o cárcere aplicado ao paciente fere o
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência e diz estarem ausentes os
pressupostos garantidores da cautelar que lhe fora aplicada.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem,
para que o paciente seja posto em liberdade, a fim de que possa aguardar o
julgamento de seu recurso de apelação.
O pedido liminar não foi apreciado (fls. 31 e 33).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 36/37 e acostou documentos às fls. 38/65.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 68/72 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ANTONIO
FRANCISCO FIRMINO DO NASCIMENTO, objetivando que o paciente seja
posto em liberdade, por conta da Covid-19, e para que possa acompanhar o
deslinde de seu Recurso de Apelação.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente está respondendo pelo crime previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, sendo que na audiência de custódia realizada no
dia 19 de outubro de 2019 a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Foi designada audiência de instrução, debates e julgamentos, oportunidade em
que foi proferida a sentença que condenou o suposto autor dos fatos a uma pena
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de multa, sem o direito de recorrer em liberdade. Foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053977-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42449
4
Recurso de Apelação e os autos encontram-se em grau de recurso.
Primeiramente, observo que a liminar não foi apreciada,
conforme se observa às 31/33, sob os seguintes argumentos, respectivamente:
“Vistos. O ora paciente foi condenado em ação penal e interpôs recurso de
apelação (ap. crim. 1500965-41.2019.8.26.0129), distribuídos à 14a Câmara
desta Seção, tendo por relator o E. Desembargador Walter da Silva. Reclama o
direito ao apelo em liberdade, mormente em face da Recomendação 62/220, do
E. CNJ. Há juiz certo no processo e a este devem ser encaminhados estes autos.
A situação não comporta apreciação liminar neste plantão. Assim, remetam-se os
autos ao digno relator, a quem incumbirá a prestação jurisdicional que entenda
adequada. Intime-se.” (a) Desembargador Figueiredo Gonçalves; “Vistos. Como
bem ponderado pelo Excelentíssimo Desembargador Figueiredo Gonçalves, que
deixou de apreciar o pedido de liminar, há Juiz certo no processo, ao qual o pleito
deve ser endereçado de modo que somente depois da decisão deste, cabe
apreciação por esse Egrégio Tribunal de Justiça. Requisitem-se informações da
autoridade coatora e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de
Justiça” (a) Desembargador Walter da Silva. Nesse sentido, não tendo sido
realizado pedido de apelo ao MM. Juiz de Piso, a ordem deveria ser
desconhecida, por verdadeira supressão de instância, todavia, para que não se
alegue omissão, conhecerei do pedido e passarei a analisar o seu mérito.
Não assiste razão ao impetrante.
O que se observa na presente situação é que a
sentença que manteve a segregação cautelar do paciente restou devidamente
fundamentada com base na presença dos pressupostos ensejadores da prisão
cautelar, fls.144/154, que foram delineados em sede de audiência de custódia,
fls. 29/33. Note-se que o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal foi
observado, uma vez que cumpridos os requisitos da preventiva, pois com a
condenação há prova da materialidade e autoria delitivas. E, ainda, porque, o
acusado encontra-se preso desde o início do processo, não se justificando que
agora, diante de sentença penal condenatória, queira recorrer em liberdade,
porquanto inexiste o benefício de apelar em liberdade, para quem já se encontra
preso por força de custódia preventiva, ainda que primário e de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053977-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42449
5
antecedentes. Assim, razão assiste ao magistrado monocrático em negar a
paciente a liberdade provisória.
Com efeito, trata-se de condenação por crime
de tráfico de drogas, sendo necessária a garantia da ordem pública, pois a prisão
não visa somente a proteção do processo ou da pretensão condenatória, mas,
sim, a proteção da ordem pública, interesse que vai além do feito, levando-se em
conta a sociedade como um todo.
Ademais, condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito e
de indícios de autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual
direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Também, não há que cogitar afronta ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053977-72.2020.8.26.0000 -Voto no 42449
6
constitucional da presunção de inocência, conforme entendimento da Súmula 09
do Superior Tribunal de Justiça:
“A exigência da prisão provisória, para apelar, não
ofende a garantia constitucional da presunção da inocência”.
No tocante às ilações a respeito da Covid-19, como é
cediço, o mundo se encontra em forte enfrentamento contra essa Pandemia.
Também é sabido que o vírus possui alto indicie de contaminação e que
dependendo do grau que é desenvolvido, pode causar sintomas extremamente
graves, levando, por vezes, pessoas a óbito. Contudo, as autoridades do País
estão tomando todas as precauções necessárias para que a contaminação seja
extirpada, inclusive, junto aos Presídios do Estado de São Paulo. É farta a
quantidade de informações que têm sido disseminadas pelo Governo Estadual e
Federal, no sentido de aplacar a pandemia ou amenizar os seus efeitos. Essas
informações, por óbvio, têm chegado às autoridades dos presídios, que, em reais
casos de necessidade, farão às devidas comunicações às autoridades
competentes.
Acrescento, por oportuno, que as decisões proferidas
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que Juízes devem analisar se é o caso de se aplicar outras cautelares no
lugar das prisões, por conta da pandemia em discussão, notadamente nos casos
dos grupos de risco, por ora, são respeitáveis recomendações, que serão
devidamente seguidas em caso de real necessidade, lembrando que sequer há
notícias de contaminação no presídio em que o paciente está residindo.
Diante dos motivos ora explanados e estando bem
fundamentada a sentença de 1o grau, merece subsistir a prisão do paciente para
recorrer.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator